Tribunal: TJBA
Processo: 8000221-74.2023.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000221-74.2023.8.05.0081 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO e outros Advogado(s): RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS registrado(a) civilmente como RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO, KARINE DA SILVA MARQUES, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA APELADO: VANDERLENE ALVES CALDEIRA e outros Advogado(s):KARINE DA SILVA MARQUES, EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS registrado(a) civilmente como RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA EFETIVA. AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por servidora municipal em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que deu provimento à apelação do Município de Formosa do Rio Preto para julgar improcedente o pedido de ampliação de carga horária de 20h para 40h semanais e negou provimento ao recurso adesivo da autora, que buscava indenização por danos morais e a exclusão da sucumbência recíproca. A embargante sustenta a existência de erro material no acórdão, por suposta confusão quanto à natureza do pedido inicial, e pleiteia efeitos infringentes para novo julgamento da apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não se enquadra como vício apto a ensejar a modificação da decisão por meio de embargos de declaração. 5. O acórdão embargado examinou expressamente os fundamentos da controvérsia, tendo afirmado que a ampliação da carga horária prevista em lei municipal depende da demonstração de requisitos objetivos, como existência de vaga, assiduidade e antiguidade na unidade escolar e no município. 6. Constatou-se que a embargante não comprovou a existência de vaga na unidade escolar nem a sua indevida ocupação por professores contratados, afastando-se, assim, a configuração de preterição ilegal. 7. Inexistindo omissão, contradição ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já analisado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A reapreciação do mérito da decisão embargada não é cabível por meio de embargos de declaração quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ampliação de carga horária de servidor público efetivo exige demonstração de requisitos legais objetivos, não configurando direito subjetivo automático. 3. A alegação de preterição decorrente da contratação de temporários demanda prova da existência de vaga na unidade de lotação e de sua ocupação irregular. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Municipal nº 55/2008, art. 27. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04